Tribunal: TJSP
Processo: 0026837-68.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do exequente em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação, para fixar o valor da multa no equivalente à fatura cobrada do autor em R$ 3.118,90 (três mil, cento e dezoito reais e noventa centavos), acrescido dos encargos da mora desde o vencimento (26/10/2015) até seu cancelamento e determinou que o exequente providenciasse a planilha

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do exequente em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação, para fixar o valor da multa no equivalente à fatura cobrada do autor em R$ 3.118,90 (três mil, cento e dezoito reais e noventa centavos), acrescido dos encargos da mora desde o vencimento (26/10/2015) até seu cancelamento e determinou que o exequente providenciasse a planilha de cálculo nos termos da decisão e, após, a intimação da executada para pagamento - Interposição de recurso de apelação - Descabimento - Decisão não terminativa, de natureza interlocutória, que deve ser combatida por meio de agravo de instrumento - Erro grosseiro que exclui a eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Recurso não conhecido.